Tribunal: TJDFT
Processo: 0751817-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Descabido o não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento do preparo recursal, uma vez que a gratuidade de justiça é objeto de apreciação em agravo diverso, com ordem de sobrestamento da exigência do preparo até o julgamento do recurso.
2. Conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, caberá à parte efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive às relativas aos recursos interpostos.
3. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.
4. Não se vislumbra probabilidade do direito a amparar a pretensão de manutenção de posse de imóvel quando não comprovados os efetivos atos de turbação praticados indevida e extrajudicialmente pela parte adversa, tampouco a data em que ocorridos, a luz do art. 561 do CPC.
5. Ausente iminente perigo de dano, diante da inexistência de atos de esbulho ou de qualquer ordem de desocupação do imóvel, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência atinente à manutenção na posse de imóvel.
6. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.